Tribunal: TJPA
Processo: 0014137-12.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, §1º, INCISO III, DA LEI N. 10.826/2003 E 304 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DESCRITOS NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E NOS ARTIGOS 180, 288, 305, 307 E 308 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO IMPROVIDO. SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo réu e pelo d. Ministério Público contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA. O réu foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 do Código Penal, com pena de 06 anos de reclusão, regime semiaberto, e 100 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal; o Ministério Público busca a condenação por crimes adicionais, como tráfico de drogas e receptação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) se a dosimetria da pena pelo crime de uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo foi adequada; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, associação criminosa e outros. III. RAZÕES DE DECIDIR A dosimetria inicial apresentou inconsistências, especialmente no que tange à fundamentação vaga na valoração da conduta social e antecedentes, violando a Súmula 17/TJPA. Ausência de provas robustas quanto à autoria dos crimes de tráfico e receptação, pois as testemunhas não identificaram o réu como proprietário das drogas ou envolvidos na receptação. O crime de associação criminosa não restou demonstrado, faltando evidência de vínculo estável entre réu e corréu e a participação de uma terceira pessoa. Aplicação correta do princípio da consunção quanto aos crimes de supressão de documento e falsa identidade, configurando bis in idem com o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Conhecimento dos recursos e parcial provimento ao da defesa e improvimento ao do Ministério Público. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 16, 304; Lei nº 10.826/03. Jurisprudência relevante citada: Súmula 17/TJPA; Súmula 444/STJ; AgRg no AREsp n. 2.415.414/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao da defesa e improvimento ao do Ministério Público, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014137-12.2017.8.14.0006

APELANTE: HERICK COSTA NUNES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A JUSTICA PUBLICA, HERICK COSTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, §1º, INCISO III, DA LEI N. 10.826/2003 E 304 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DESCRITOS NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E NOS ARTIGOS 180, 288, 305, 307 E 308 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO IMPROVIDO. SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo réu e pelo d. Ministério Público contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA. O réu foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 do Código Penal, com pena de 06 anos de reclusão, regime semiaberto, e 100 dias-multa.

A defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal; o Ministério Público busca a condenação por crimes adicionais, como tráfico de drogas e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) se a dosimetria da pena pelo crime de uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo foi adequada;

(ii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, associação criminosa e outros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria inicial apresentou inconsistências, especialmente no que tange à fundamentação vaga na valoração da conduta social e antecedentes, violando a Súmula 17/TJPA.

Ausência de provas robustas quanto à autoria dos crimes de tráfico e receptação, pois as testemunhas não identificaram o réu como proprietário das drogas ou envolvidos na receptação.

O crime de associação criminosa não restou demonstrado, faltando evidência de vínculo estável entre réu e corréu e a participação de uma terceira pessoa.

Aplicação correta do princípio da consunção quanto aos crimes de supressão de documento e falsa identidade, configurando
bis in idem
com o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Conhecimento dos recursos e parcial provimento ao da defesa e improvimento ao do Ministério Público
.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 16, 304; Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 17/TJPA; Súmula 444/STJ; AgRg no AREsp n. 2.415.414/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao da defesa e improvimento ao do Ministério Público, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Herick Costa Nunes e pelo d. Ministério Público Estadual, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o primeiro pela prática dos delitos descritos no artigo 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 304 do Código Penal, em concurso material, à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões da defesa, foi requerida a reforma das dosimetrias basilares e o redimensionamento das penas ao mínimo legal (Num. 10331111 - Págs. 1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 10331112 - Págs. 1 a 3).

Já no recurso do
parquet
, foi pleiteada a condenação do réu às sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e dos artigos 180,
caput
, 288, 305, 307 e 308, todos do Código Penal (Num. 10331106 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões correlatas foram pelo não provimento do apelo (Num. 10331109 - Págs. 2 a 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento dos recursos (Num. 10572080 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02. DO RECURSO DO
PARQUET
. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DESCRITOS NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E NOS ARTIGOS 180, 288, 305, 307 e 308 DO CÓDIGO PENAL

O d. Ministério Público pleiteia a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, associação criminosa, supressão de documento e falsa identidade.

Pois bem.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, embora seja indiscutível a materialidade do delito, haja vista a presença de laudo toxicológico definitivo atestando a natureza deletéria do entorpecente apreendido (423,600g de maconha, Num. 10330897 - Pág. 2), de igual modo não ocorre em relação à autoria delitiva, pois as testemunhas ouvidas em juízo não souberam identificar o proprietário dos entorpecentes. Somado a isso, o réu não foi visto em atos de mercancia, recaindo dúvidas sobre sua autoria.

Para corroborar:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA. DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para formar a convicção acerca da propriedade dos entorpecentes encontrados do interior do veículo em que o acusado estava sentado no banco do passageiro. 2. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07182552920198070001 DF 0718255-29.2019.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 21/05/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, entendo ser insuficientes as provas quanto ao delito de receptação; pois, como bem constatou o magistrado sentenciante, os depoimentos judiciais das testemunhas sequer mencionaram tal fato típico.

No que tange ao crime de associação à atividade criminosa, além de não estar demonstrado o vínculo estável e permanente entre o ora recorrente e o corréu Yago Bezerra para prática de delitos, não restou evidenciada a participação de terceira pessoa, visto que, inclusive, a corré, Maria Neta Conceição, foi absolvida dos crimes em questão, conforme sentença de Num. 10331077 a Num. 10331078.

Para ratificar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DO ART. 288, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE VONTADE DE DESPOJAMENTO DO BEM. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE E REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática está autorizada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Código de Processo Civil, em seu art. 932. Além disso, a decisão sempre poderá ser levada a julgamento do Colegiado, por meio da interposição de agravo regimental, o que afasta qualquer vício suscitado pelo agravante. 2.

É firme o entendimento desta Corte Superior de que, para caracterização do delito do art. 288, caput, do Código Penal, é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, que haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes.

No caso, o Tribunal de origem, com base em extenso acervo fático-probatório, demonstrou o vínculo associativo entre os agentes para cometer crimes patrimoniais, de forma que desconstituir esse entendimento demandaria ampla incursão nos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.429.606/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Outrossim, quanto aos delitos previstos nos artigos 305, 307 e 308, todos do Código Penal, que tratam acerca de supressão de documento e de falsa identidade, tenho por correto o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, de que a condenação por tais ensejaria
bis in idem
, ante o princípio da consunção, pois o réu já foi condenado e penalizado pela conduta delitiva disposta no artigo 304 do mesmo diploma repressivo (uso de documento falso), que é o crime fim.

Para mais fundamentar:

EMENTAPENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal local manteve a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de peculato e falsidade (considerando estes absorvidos pelos primeiros) por considerar que os documentos falsos serviram exclusivamente para conseguir executar os desvios de dinheiro. Consonância com o entendimento deste STJ.2.

"O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade" (AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.415.414/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) (grifei)

03. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214 do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos o trecho correlato do ato (
Num. 10331104 - Págs. 9 a 10
):

Do crime previsto no art. 16, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei 10.826/03:

A culpabilidade do acusado situa-se entre média e grave
;
não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 207/210
; personalidade, não pesquisada;
conduta social voltada à prática de delitos
; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, tornando-a DEFINITIVA nestes termos em razão da inexistência de causas modificadoras, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Do delito tipificado no art. 304, do Código Penal:

A culpabilidade do acusado situa-se entre média e grave; não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 207/210
;
conduta social voltada à prática de delitos
; personalidade, não pesquisada;
motivação do crime: utilizar o documento falso para não ser identificado pelas autoridades de segurança pública por ser foragido do Sistema Prisional;
as circunstâncias são próprias da espécie delituosa;
as consequências são desfavoráveis na medida em que o proprietário do documento falsificado utilizado pelo réu sofreu consequências vexatórias perante as autoridades públicas, conforme registrado no inquérito policial;
comportamento da vítima: em nada contribuiu para o cometimento do crime. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente que por foça da atenuante da confissão reduzo para 02 (dois) anos de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, tornando-a DEFINITIVA nestes termos em razão da inexistência de outras causas modificadoras, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incidente a regra do art. 69, do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes, perfaz-se a TOTALIZAÇÃO da reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto (art. 33, §2º, b’, do Código Penal), já considerando o cômputo da detração penal.

(...)<sic>

- Crime do art. 16, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei 10.826/03:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: culpabilidade, antecedentes e conduta social do agente.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu,
embora tenha sido utilizada fundamentação vaga, observo que esta é elevada, tendo em vista a grande quantidade de explosivos (Num. 10331055 - Págs. 2 a 5, Num. 10331069 - Págs. 8 a 11 e Num. 10331070 - Págs. 2 a 3) encontrados em sua residência.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 10331103 - Págs. 1 a 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas nenhuma atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual a punição deve permanecer em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multa.

- Crime de Uso de Documento Falso:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: culpabilidade, antecedentes e conduta social do agente, motivos e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 10331103 - Págs. 1 a 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – permitem a valoração negativa já que o apelante se utilizou de documento falso para ocultar sua condição de foragido, merecendo maior reprovabilidade.

Para corroborar:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Não configuração de um quadro de ilicitude na abordagem policial. Notícia de que um foragido da Justiça estaria circulando com o veículo. 3. O crime do art. 304 do CP se configura ainda que a exibição do documento decorra da exigência da autoridade policial. 4.
A utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não constitui mero exercício do direito de autodefesa e não descaracteriza o delito de uso de documento falso
. 5. Inexistência de crime impossível. Falsificação capaz de enganar pessoa comum. 6. Sanção que não comporta alteração. 7. Possibilidade de exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos. 8. Reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, ''b'', do Código Penal.
O acusado fez uso de documento falso para assegurar a impunidade de outros crimes, pelos quais foi condenado
. 9. Regime semiaberto mantido diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Recurso improvido.

(TJ-SP - APR: 15058322320218260577 São José dos Campos, Relator: Laerte Marrone, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/06/2023) (grifei)

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – devem permanecer negativas, porquanto graves ante o constrangimento sofrido pelo dono do documento adulterado perante as autoridades públicas, como bem fundamentou o juízo
a quo
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, no que reduzo a pena em 1/6, respeitando, contudo, os limites da Súmula n. 231 do STJ,
in verbis
: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do legislador.

Logo, redimensiono a reprimenda intermediária para 02 (dois) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a sanção do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, no que passo a somar as penas, tornando concreta e definitiva a sanção em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço das apelações; dou parcial provimento à da defesa e nego provimento à do Ministério Público, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024